Tribunal: TJES
Processo: 5012613-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILZA MENDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012613-86.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARILZA MENDES

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 6.996,80 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de denominação “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”.

Preliminarmente a recorrente suscita duas questões prejudiciais de mérito, quais sejam, a decadência e a prescrição. Quanto à primeira, tenho por acertada a conclusão do juízo
a quo
, o qual consignou que “[...]
a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC
” – ID 12027957. No que diz respeito à segunda, tenho que, igualmente, não merece prosperar, haja vista que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desse modo, deve ser observado o prazo prescricional previsto no artigo 27, que determina o lapso temporal de 05 anos para pagamento das parcelas vencidas a contar da data do ajuizamento da ação”. Logo, não há que se falar em prescrição trienal e extinção da ação. Preliminares rejeitadas.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante;

De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, deve ser garantido ao consumidor/requerente a facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6°, VIII, CDC, o que não o exime de comprovar minimamente os fatos alegados.
Dos áudios anexados pela parte requerida, o primeiro áudio a correspondente informa sobre o cartão consignado que a requerente possui, e que estaria disponível o valor R$240,00 (duzentos e quarenta reais). A explicação sobre taxas de juros não foi repassado para a consumidora de forma clara para que pudesse ser compreendido.
Na verdade, a correspondente explica de forma célere e sem possibilitar uma compreensão clara. É impossível que um consumidor idoso e sem conhecimento técnico do determinado serviço possa compreender as informações da forma como foram repassadas. A atendente não possibilita que a requerente faça perguntas ou se posicione. Na verdade, se preocupa apenas com que a mesma confirme com os dizeres “SIM” ou “CONFIRMO” com intuito de obtenção de prova em futura alegação de desconhecimento por parte da consumidora. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, mas sim um empréstimo consignado comum. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC.

[...]

Outrossim, não houve interesse da requerente na utilização do cartão de crédito, bem como não houve transferência de valores para a conta bancária da mesma, de forma que os descontos efetuados em favor do réu configuram seu enriquecimento ilícito.
Vê-se, assim, que não houve manifestação de vontade do requerente quanto ao negócio jurídico firmado, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato, uma vez que buscava negócio jurídico diverso. O pedido é pertinente. Vale registrar ainda, que retornar as partes ao status quo ante, principalmente diante da insistente alegação da requerente em afirmar que não realizou nenhum tipo de “empréstimo” não prejudicaria qualquer dos interessados. [destaque acrescentado]

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a módica quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)